Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 21301341) interposto por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela, movida pelos agravantes em desfavor de SERGIO ELIAS ALVES FRANCA e ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA. O nobre Magistrado reconheceu a existência de prejudicialidade externa e suspendeu a decisão anterior que deferiu a tutela antecipatória, bem como o andamento do feito até o julgamento definitivo do processo no 1043653-54.2020.401.3400, que tramita perante a 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Eis o teor da decisão agravada (ID 21278218): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O requerido SÉRGIO comprovou que houve o deferimento da suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento em 14/09/2020 por meio de decisão liminar proferida pelo relator do AGI interposto perante o TRF da 1a Região, ID 72321054. Malgrado as alegações e provas formuladas pelos autores na petição de ID 73883088, entendo que há prejudicialidade externa deste processo em relação ao de no 1043653-54.2020.401.3400, em curso perante a 9o Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, eis que lá se discute a legalidade do leilão e se pretende a retenção de benfeitorias (ID 73715922). Isso porque, o direito dos autores de serem imitidos na posse do imóvel depende de forma direta e necessária da legalidade do procedimento de alienação extrajudicial promovida pela CEF e questionada na ação anulatória, com relação a qual os ora autores figuram no polo passivo, de modo que as decisões proferidas naquele processo também interferem em sua órbita jurídica. Portanto, em razão da prejudicialidade externa, SUSPENDO a decisão de ID 69118843 e o andamento do presente feito até o julgamento definitivo do processo no 1043653-54.2020.401.3400. Oficie-se à nobre Desembargadora Relatora do AGI informando sobre a presente decisão em resposta ao ofício de ID 73661932. (grifos do original) Aduzem os agravantes, em síntese, que o imóvel em discussão foi adquirido por eles diretamente da Caixa Econômica Federal, em julho de 2020, e não por leilão, contudo, atualmente está ocupado pelos agravados. Relatam que foi deferido pelo Juízo a quo o pedido de tutela de urgência determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias e que os réus peticionaram para que tal ordem fosse suspensa, sob o argumento de que foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional da 1a Região, emitida após a regular alienação do imóvel pela CEF aos agravantes. Afirmam que o referido processo em curso no TRF 1a Região se trata, na origem, de ação anulatória, na qual se discute a legalidade da execução extrajudicial da alienação fiduciária, cujo objeto não se confunde com o da ação de imissão na posse, pois naquele os litigantes debatem a extinção do contrato de financiamento dos ex-mutuários. Defendem a ausência de prejudicialidade externa, notadamente porque os recorrentes adquiriram o imóvel mediante compra direta do banco e na oportunidade em que a execução extrajudicial do contrato de mútuo entre os agravados e a instituição financeira já estava extinto há quase dois anos, sendo que os recorridos levaram a erro o Desembargador Federal relator do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, ao informar que o imóvel havia sido alienado por leilão. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para que o Juízo a quo promova o andamento do processo de imissão na posse, inclusive restabelecendo os efeitos da decisão antecipatória. Subsidiariamente, pede que a r. decisão agravada seja reformada para limitar a sustação do feito de origem até que subsistam os efeitos da decisão federal antecipatória, no bojo do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em trâmite na 5a Turma Cível Federal do TRF1, e determinar aos recorridos que realize o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a efetiva imissão na posse pelo recorrentes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. A partir de um juízo sumário, próprio desta fase, vislumbro a possibilidade de a ação em curso perante a Justiça Federal interferir na ação de imissão deflagrada pelos recorrentes, uma vez que naquela demanda o agravado Sérgio Elias Alves França litiga contra a Caixa Econômica Federal para questionar a consolidação da propriedade do bem realizada pela instituição financeira. A decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em trâmite na 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em setembro do corrente ano, considerou a alegação do agravado Sérgio Alves França de que o imóvel disputado teria sido levado à leilão, motivo pelo qual o ilustre Desembargador Federal Souza Prudente determinou a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão (ID 72321054 dos autos de referência). Por sua vez, a matrícula do imóvel (ID 68988188 dos autos de referência) revela que a consolidação da propriedade em nome da CEF se deu em 8.8.2016, e os dois leilões realizados na forma do art. 27 da Lei no 9.514/97, em 1.10.2018 e 15.10.2018, restaram frustrados por ausência de oferta de lances, ficando a proprietária livre para dispor do bem. Consta, ainda, a prenotação do contrato de compra e venda firmado entre os agravantes e a citada instituição financeira, em 22.6.2020, bem como da alienação fiduciária celebrada entre os adquirentes e a CEF, evidenciando que a compra do bem foi realizada diretamente com o agente financeiro, e não mediante leilão. Inclusive, nos autos do agravo de instrumento em curso no TRF1, a CEF se manifestou após a decisão liminar para esclarecer que foi realizada a venda direta online a terceiro de boa-fé antes da prolação da decisão, e depois de duas tentativas de leilões sem adquirentes (ID 21278219). A despeito de os recorrentes não terem adquirido o bem por meio de leilão, observo que o questionamento no âmbito do TRF1 acerca da execução extrajudicial do contrato de financiamento, que culminou com consolidação da propriedade em nome da CEF, interfere diretamente na causa pendente da ação de imissão, ainda que esta se ampare em justo título consubstanciado no registro da escritura pública da respectiva compra. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). (Acórdão 1232784, 07245213520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a disposição normativa prevista no art. 37-A, caput, da Lei 9.514/97, a qual visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão, é aplicável ao caso. Leia-se: Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. No caso em exame, não se pode olvidar que os agravantes estão munidos com documento que outorga direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra, sendo razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem. Assim, consoante expresso texto legal, o valor da taxa de ocupação deve ser calculado com base na indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel que, no caso, foi estipulado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais – ID 68988190 dos autos de referência). Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar, para limitar a suspensão até o julgamento da medida de urgência concedida no agravo de instrumento em trâmite no TRF1 e para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que os recorrentes vierem a ser imitidos na posse, ficando advertida parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador